Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726839-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORPORACOES SPE LTDA AGRAVADO: GABRIEL LUIZ ARAUJO CLEMENTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra decisão (ID 238663971) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0736411-89.2024.8.07.0001, decidiu que os Embargos Declaratórios apresentados restaram intempestivos (ID 238663971). Intime-se o agravante quanto ao seu interesse recursal tendo em vista que a decisão de ID 242549545, dos autos do processo de origem 0736411- 89.2024.8.07.0001, reconheceu a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da sentença de ID 226321380. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator